Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722198-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: THIAGO ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: PRELIMINARMENTE seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão que homologou a avaliação do bem, para ao depois seja o seu recurso conhecido e provido para reformar a decisão, determinando que outra avaliação seja feita por PERITO AVALIADOR, de forma clara e elucidativa. Não verifico, prima facie, tenha ocorrido erro claro na avaliação do veículo feita pelo Sr. Oficial de Justiça apto para justificar a presente liminar que depende de próva pré-constituída. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022